Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-89.2024.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Declaratória – Nulidade de registro de óbito – Cadastro do Autor junto ao CADSUS inativado a partir do sistema do INSS – Cartório de Registro Natural que é responsável pelo lançamento de óbitos no sistema integrado – Necessidade de localização do cartório emissor da certidão de óbito para a aferição de eventuais responsabilidades – Sentença de improcedência anulada para a produção de provas

Ementa:
Declaratória – Nulidade de registro de óbito – Cadastro do Autor junto ao CADSUS inativado a partir do sistema do INSS – Cartório de Registro Natural que é responsável pelo lançamento de óbitos no sistema integrado – Necessidade de localização do cartório emissor da certidão de óbito para a aferição de eventuais responsabilidades – Sentença de improcedência anulada para a produção de provas requeridas – Recurso provido, com determinação.